Tribunal: TJES
Processo: 5005701-19.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005701-19.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ENAUSA MARTINS BRANDAO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005701-19.2023.8.08.0011
Origem
:
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
RECORRIDO
: ENAUSA MARTINS BRANDAO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TOI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR OS VALORES APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais com o objetivo de anular débito decorrente de TOI e cobranças oriundas de uma suposta fraude em seu medidor de energia elétrica.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. No entanto, foi negado provimento ao recurso inominado. Posteriormente, iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte ré apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de que realizou o pagamento integral da condenação, refutando a incidência de honorários sobre o proveito econômico da anulação do TOI e a multa por descumprimento liminar. O Juízo de origem, todavia, rejeitou a impugnação, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A controvérsia recursal cinge-se em definir se a parte executada busca rediscutir questões já acobertadas pela preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, verifica-se que não assiste razão à parte ré. Conforme acertado pelo Juízo de origem, a ré tenta rediscutir questões acobertadas pela preclusão, vez que a sentença e o acórdão já transitaram em julgado em 07/05/2024. A discordância da parte ré deveria ter sido discutida em momento oportuno, o que não ocorreu. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis: “[...] As alegações da executada sobre a não incidência de honorários advocatícios sobre o proveito econômico da anulação do TOI e a improcedência da multa astreintes por descumprimento liminar deveriam ter sido arguidas em sede de recurso inominado ou embargos à execução, observados os prazos e ritos próprios. A certidão de ID 26765572 atesta o decurso do prazo para pagamento do débito, sem oposição de embargos à execução. A ausência de manifestação tempestiva do executado implica na preclusão de tais matérias, não sendo cabível sua discussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, que não se presta à rediscussão do mérito já transitado em julgado ou de questões preclusas. Ademais, a decisão de ID 29281549, que julgou os embargos de declaração do exequente, já havia esclarecido que a execução da multa arbitrada deveria ser pleiteada após o trânsito em julgado da sentença, o que demonstra que a questão já havia sido objeto de deliberação judicial.[...]”.

5.
Dessa forma, mantém-se integralmente a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)